Tribunal: TJMT
Processo: 1025904-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AFONSO VIEIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Consignação e Pagamento c/c Danos Morais e Materiais de no 1035490-67.2017.811.0041, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, reabriu o prazo para pagamento dos honorários periciais, requestado pela parte demandada.
Para tanto, aduz o agravante que, apesar de intimada, a parte demandada, ora agravada, deixou de comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado pelo Juízo de origem.
Alega que, após o decurso do prazo sem o cumprimento da determinação do Juízo de origem, erroneamente foi reaberto o prazo para a comprovação do pagamento, o que não se admite, dada a preclusão do ato.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular reabriu o prazo para recolhimento dos honorários periciais, porém, em possível violação da determinação do próprio Juízo quanto ao prazo assinalado em decisão anterior.
Assim, diante da possível preclusão e da possibilidade de realização da perícia, que poderá ser considerada inócua, mostra-se prudente a suspensão da realização da perícia.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, quanto a realização da perícia.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.